Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002319-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACINTA DOS REIS FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. PROVA EMPRESTADA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM. ADEQUADO. DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A perícia oficial, elaborada por médico ortopedista e produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma clara e técnica pela ausência de incapacidade laborativa atual, com recomendação apenas de medidas preventivas ergonômicas.

2. A prova emprestada da Justiça do Trabalho, datada de 2017, justifica a concessão do auxílio por incapacidade temporária naquele período, mas não comprova incapacidade atual ou permanente.

3. Correção da DIB para 07/04/2017, dia imediatamente posterior à indevida cessação do benefício administrativo.

4. O mero indeferimento ou cessação de benefício previdenciário, sem prova de má-fé ou erro grosseiro, não enseja indenização por danos morais.

5. A fixação dos honorários advocatícios na sentença obedeceu aos parâmetros do art. 85, §2º e §3º, do CPC, sendo incabível sua majoração.

A
pelação a que se dá provimento,
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002319-88.2017.8.05.0001 da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante
JACINTA DOS REIS FERREIRA DE SOUSA
e como Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO,
EM PARTE,

À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).